Tribunal: STF
Processo: Rcl 72327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 66/DF. RES Nº 606.003-RG/RS E Nº 958.252-RG/MG (TEMAS RG Nº 550 E Nº 725, RESPECTIVAMENTE). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Dairy Partners Americas Brasil Ltda., contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020122-59.2018.5.04.0004, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF, nos Recursos Extraordinários nº 958.252/MG e nº 606.003/RS (Temas nº 725 e nº 550 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente) e no enunciado nº 10  da Súmula Vinculante do STF. 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Leandro César dos Santos Fraga, pugnando pela declaração de nulidade do contrato comercial celebrado entre sua empresa e a empresa ora reclamante, bem como pelo reconhecimento de vínculo empregatício.
 
    3. Noticia que o contrato celebrado entre a empresa constituída pelo ora beneficiário e a ora reclamante foi considerado nulo pela Justiça do Trabalho, razão pela qual foi declarado o vínculo de emprego entre as partes. No ponto, acastela que o acórdão reclamado entendeu que a constituição de pessoa jurídica, para viabilizar a prestação de serviços, não afasta o vínculo de emprego. 

    4. Assevera que a Justiça do Trabalho, por meio da decisão reclamada, contrariou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, firmado nos julgamentos dos paradigmas tidos por violados.
 
    5. Requereu a concessão de medida liminar para que se determinasse a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado. 
 
    6.  Em 05/02/2025, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 11).
 
    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 14).

    8. A parte beneficiária apresentou contestação alegando: i) a existência de trânsito em julgado do ato reclamado (02/04/2024), notadamente, no que se refere ao vínculo empregatício, sob o fundamento de que a parte reclamante não recorreu desse quesito; ii) que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, pois há recurso de revista pendente de julgamento; iii) que não há contrato formal firmado entre as partes, o que revela a ausência de identidade material/estrita e aderência entre o ato reclamado e os paradigmas supostamente violados. Conclui que não se trata de terceirização da atividade, mas de fraude na contratação (e-doc. 16).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    13. De início, destaco que, em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, constata-se que a admissibilidade do recurso de revista interposto está pendente de julgamento desde 19/11/2024.

    14. Nesse ponto, no que se refere à alegação do beneficiário de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, saliento que tal requisito processual é exigido apenas nos casos em que suscitada violação a julgado proferido no âmbito da sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.  In casu, apontou-se, na exordial, além do RE nº 958.252-RG/MG, também o descumprimento de decisão proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF), sendo certo, ainda, que o referido tema de repercussão geral foi julgado conjuntamente com a ação de controle concentrado por versarem sobre a mesma questão jurídica. Nesse sentido (grifos acrescentados):

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Decisão-paradigma proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324). 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 66.038-AgR-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 11/10/2024).

    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF e nos Recursos Extraordinários nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas nº 550 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Por sua vez, o não reconhecimento do vínculo de emprego, pela sentença, foi reconsiderado pelo Tribunal Regional do Trabalho (e-doc. 7), estando o feito atualmente em curso perante o próprio TRT4, consoante o já salientado. Como visto, esta Suprema Corte frisou que “a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (g.n.), razão pela qual plenamente aplicável ao caso em testilha. Assim, rejeito a preliminar, adentrando ao julgamento de mérito.  
 
    19. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, assim como pelo fato de que o beneficiário exercia função intrinsecamente ligada à atividade-fim da empresa. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 7; grifos e destaques no original):
 
“VÍNCULO DE EMPREGO x REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Uma vez admitida a prestação de serviços, é da reclamada o encargo de demonstrar e inexistência de vínculo de emprego, ainda mais considerando a ausência de prova quanto à contratação formal do trabalhador por intermédio de empresa do qual figurava formalmente como sócio. Relação de emprego admitida, diante da prova de trabalho pessoal e subordinado em favor da demandada. (...)
Na petição inicial o reclamante narrou ter laborado para a reclamada no período compreendido entre 29.08.2005 a 01.03.2016, sem que o vínculo de emprego tenha sido formalizado. Afirmou que recebia remuneração variável e descreveu o patamar mensal médio de R$ 9.700,00. Mencionou que trabalhava em quatro lojas Bourbon/Zaffari com os produtos iogurtes da reclamada, fazendo o abastecimento de gôndolas, verificação de validades, limpeza, organização dos produtos nas câmaras frias, dentre outras funções, sem realizar qualquer negociação de venda dos produtos, de modo que não desempenhava "mediação para a realização de negócios mercantis", conforme caracterizado pela lei no 4.886/65 como função de representação comercial autônoma. Afirmou que foi obrigado pela reclamada a abrir uma empresa limitada para a prestação de serviço e que o contrato social juntado aos autos demonstra que a constituição da sociedade ocorreu cerca de um mês antes da contratação com a reclamada. Sustentou que a prática foi fraudulenta, visando à redução de custos trabalhistas. Argumentou que laborava com todos os requisitos da relação de emprego. A ré, a seu turno, admitiu a prestação de serviços a partir de 29.08.2005, mediante contrato de representante comercial com a empresa da qual o autor é sócio. Destacou ser fabricante dos produtos alimentícios da marca DPA- Nestlé e, nesta qualidade, cadastrou a empresa da qual o autor é sócio como sua representante comercial. Negou subordinação jurídica. Argumentou que o reclamante laborava nos dias que desejava, atendendo suas conveniências. Refutou o vínculo de emprego. 
É incontroverso, então, ter o reclamante prestado serviços para a reclamada, com contratação "formalmente e como representação comercial autônoma", existindo divergência acerca da natureza da relação jurídica mantida entre as partes.
De início, é importante assinalar que o ônus da prova quanto às suas alegações era da demandada, na medida em que admitiu a prestação de serviços em seu favor por parte do reclamante. E desse ônus não se desincumbiu, com a devida vênia do entendimento expressado na origem. 
Como se constata do exame dos autos, a reclamada sequer comprovou formalmente a contratação do autor ( ou de sua empresa), na qualidade de representante comercial. Não há contrato de representação comercial juntado aos autos. A empresa da qual o autor era sócio foi constituída em 28/06/2005, enquanto a prestação de serviços incontroversamente se iniciou em 29/08/2005. Diante disso, é verossímil a tese da inicial quanto à constituição de empresa como imposição para prestar serviços à demandada, ainda mais considerando que as cópias da CTPS juntadas aos autos revelam vínculos de emprego anteriores na função de repositor ou promotor, demonstrando que o autor tinha histórico de trabalhos anteriores nessa função, na qualidade de empregado. 
A propósito, a cópia de declaração de rendimentos ao imposto de renda do ano de 2015 demonstra que todos os pagamentos foram realizados pela reclamada, sendo relevante assinalar que a empresa tampouco junta documentos ou notas fiscais a demonstrar o contrário. O autor ainda junta lista de promotores de venda que atuavam na empresa Zaffari, e não há indicação de nenhum promotor que não o próprio autor, pela Empresa LJN (sigla da empresa do autor), tudo a demonstrar que em verdade, era o próprio reclamante quem prestava serviços de forma pessoal. 
A prova oral também não favorece a tese da defesa. 
O depoimento do preposto é bastante evasivo, considerando que não demonstrou conhecimento de nenhuma particularidade relativa à prestação de serviços admitida na defesa, o que enseja a confissão da demandada, por descumprimento ao artigo 843, § 1o da CLT. 
De qualquer sorte, mesmo desconsiderando a confissão, a prova testemunhal é favorável à tese da inicial. A afirmação da testemunha Lizandra, trazida pela ré, de que o autor havia contratado outros promotores para realizar o trabalho não encontra guarida em nenhum outro elemento de prova nos autos. Diga-se que a testemunha sequer sabe referir quem seriam tais promotores, de sorte que o depoimento é bastante frágil e isolado no contexto das demais provas produzidas nos autos, sobre as quais não prevalece. 
Já a testemunha Luiz Henrique, ouvida a convite do autor, que trabalhou na empresa Zaffari e nessa condição conviveu com o reclamante durante 8 ou 9 anos, declarou que em nenhuma oportunidade observou outro promotor realizando a tarefa do reclamante, que envolvia abastecimento de iogurtes da marca nestlé, realizada diariamente, segundo relatado. Esse depoimento também confirma que o trabalho do autor era fiscalizado pela testemunha e supervisora Lizandra, o que se coaduna com as mensagens eletrônicas juntadas quando da manifestação sobre os documentos, as quais apontam no mesmo sentido.
É importante assinalar que o fato de a testemunha ouvida a convite do autor não fiscalizar seu trabalho - referido na decisão de primeiro grau - é irrelevante, na medida em que era empregado da empresa Zaffari; não da reclamada, assim como cumpre referir que a fiscalização semanal do trabalho( a testemunha Lizandra menciona que tinha contato com o autor 3 ou 4 vezes por semana) configura subordinação jurídica, conspirando, definitivamente, contra a tese da representação comercial. 
Quanto ao salário recebido ( na forma de comissões), de fato as declarações de imposto de renda anexadas revelam importância bem superior àquela comumente para a função ( a defesa admite essa média). Ainda assim, a contratação de valor superior ao mínimo legal é lícita , pois as partes podem avençar condições de trabalho mais benéficas que os patamares mínimos previstos em lei. Também é preciso levar em conta que, na medida em que não havia reconhecimento do vínculo, os valores percebidos pelo autor serviam não apenas para remunerar o trabalho prestado, senão também para ressarcir as despesas que o trabalhador precisava realizar a fim de viabilizar o trabalho, como por exemplo, a manutenção de meio de transporte adequado ao acondicionamento e transporte dos produtos (iogurtes), que exigiam refrigeração permanente. 
Se é certo que cabe ao empregador ressarcir todas as despesas que o empregado tem em serviço, é evidente que parte dos valores percebidos ( em virtude do não reconhecimento do vínculo ) era utilizado como forma de viabilizar o trabalho, e, por isso, não traduz efetiva remuneração pelo trabalho prestado. 
Essa circunstância elucida a razão de os valores pagos serem tão superiores aos praticados quando há o vínculo reconhecido, assim como impõe que a fixação do salário, para os fins de cálculo de demais parcelas porventura devidas, leve em conta. (...)
Diante desses elementos de prova constantes dos autos, dou provimento parcial ao recurso interposto para reconhecer a existência de vínculo de emprego, no período de 29.08.2005 a 01.03.2016, com salário de R$ 5.400,00, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos formulados.”
 
    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil, na forma de contrato  de  prestação  de  serviços  por representação  comercial  autônoma, conforme destacado na sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (sítio eletrônico do TRT4). Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

    23. Relativamente ao apontamento de suposta “fraude aos preceitos trabalhistas”, conforme se sugere na decisão impugnada, consigno ser urgente que a responsabilidade não recaia mais somente sobre as empresas contratantes dos serviços. Trata-se de conduta imputável a ambas as partes da relação, cujo término não pode simplesmente agraciar o profissional com uma condenação judicial, muitas vezes com vultosos montantes envolvidos, sendo que durante todo o liame aceitou a forma alternativa de contratação. Ressalto que a aceitação da relação alternativa de contratação pelo profissional, muitas vezes bastante favorável em termos de retorno financeiro em favor da condição de prestador de serviço, para posteriormente utilizá-la como suporte para pedir vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho, é um quadro que não condiz com o entendimento atual da Suprema Corte.   

    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. 

    25. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    26. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    27. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    28. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...)” (grifos nossos).
 
    29. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2025.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator